Tribunal: TJDFT
Processo: 0713590-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713590-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: OLIVIA BUENO DA COSTA AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DECISÃO OLIVIA BUENO DA COSTA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida no mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal atribuído ao DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a liminar para que pudesse prosseguir nas demais fases do concurso público para Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal, nos seguintes termos: “Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por OLIVIA BUENO DA COSTA contra DIRETOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, no qual pretende concessão de tutela de urgência para determinar o retorno da Impetrante ao concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal, cargo de Escrivão de Polícia, para prosseguir nas demais etapas. Alega, em síntese, que deve ser aprovada na prova prática de digitação do cargo de Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal, uma vez que atingiu todos os critérios objetivos requisitados pelo Edital deste concurso. A inicial veio instruída com os documentos. É a síntese do necessário. Decido. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, notadamente porque os argumentos contidos na inicial do mandado de segurança não denotam a presença de “fundamento relevante”. Observe-se que é firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, Tema 485 de repercussão geral). A impetrante insurge-se contra a forma de correção da prova de digitação do concurso público para ingressar na Polícia Civil do Distrito Federal. Consta do EDITAL No 23 – PCDF, de 16 de fevereiro de 2022, de convocação para a prova prática de digitação, referentes ao concurso público para o provimento de vagas no cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF): 3.9 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 3.9.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL = (NTB – 3 ERROS)/10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 3.9.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 3.9.3 Aos candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos, será atribuída nota zero e estarão automaticamente eliminados do concurso e não terão classificação alguma. 3.9.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem 3.9.3 deste edital, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD), que será obtida da seguinte forma: NPPD = 5,00 + 5,00 (NTL − 100) ÷ (MNTL − 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 3.9.5 Será considerado aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver nota igual ou superior a 6,00 pontos. 3.9.6 Todos os resultados citados neste edital serão expressos até a segunda casa decimal, arredondando-se para o número imediatamente superior, se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco. Em primeiro lugar, a impetrante alega que é evidente que digitou mais de 100 toques líquidos, todavia, não existe nos autos qualquer documento que respalde essa afirmação, pois sequer a resposta ao recurso administrativo foi acostada. A impetrante sustenta que não consta no edital que texto poderia ser digitado mais de uma vez ou que seria computado mais que 2.000 caracteres. Ora, se não consta tal proibição no Edital resta óbvio que a situação é permitida, ainda mais porque, no dia da prova, os candidatos foram informados da possibilidade de digitar o texto novamente, o que, aliás, é irrelevante no caso da impetrante, que sequer conseguiu terminar o texto por uma vez, conforme pode-se observar do documento de ID 122175444 - Pág. 1. Sem razão à impetrante ao alegar que o valor do MNTL excede ainda o que poderia ser considerado razoável ou proporcional, pois nem mesmo de um digitador profissional é exigido um terço do que foi conseguido pelo melhor candidato. O MNTL, que é o maior número de toques líquidos entre os candidatos, não é desproporcional, pois atende a realidade fática do público que passou para essa fase do concurso, bem como é o critério técnico de avaliação discricionariamente escolhido pelo Poder Público, o que não pode ser objeto de controle jurisdicional. Ademais, se a Administração Pública utiliza de um critério de avaliação de maneira impessoal, e consegue selecionar os melhores para fase seguinte, o referido critério se mostra eficiente e razoável. Exatamente por essas razões é que não encontro fundamento para considerar que houve ofensa ao disposto na Lei distrital 4.949/2012. Desta forma, INDEFIRO a medida liminar. 2. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. 6. DEFIRO à impetrante os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A agravante-impetrante afirma que se inscreveu no concurso para provimento de vagas no cargo de Escrivão de Polícia da Carreira da PCDF, Edital no 1 – PCDF, de 3.12.2019, foi aprovada nas provas objetiva e discursiva, no entanto, foi reprovada na prova prática de digitação, de caráter eliminatório (id. 122178647, autos originários). Conforme consta do Edital no 1, o concurso era dividido nas seguintes etapas e provas (id. 122178647, pág. 1, autos originários): “1.2 A seleção para o cargo de que trata este edital compreenderá duas etapas. 1.2.1 A primeira etapa do concurso público compreenderá as seguintes fases: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) prova prática de digitação, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; f) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; g) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF. 1.2.2 A segunda etapa do concurso público consistirá de curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe.” Da leitura das razões aduzidas pela agravante-impetrante, vê-se que ela se insurge basicamente quanto à forma de correção da sua prova prática de digitação (id. 122175444, autos originários), bem como contra os critérios previstos no edital para essa correção, itens 12 e 12.5 do Edital no 1 – PCDF, de 3.12.2019 (id. 122178647, pág. 19, autos originários), e item 3.9 do Edital no 23 – PCDF, de 16.2.2002 (id. 122178648, pág. 9, autos originários). O eg. STF, no julgamento com repercussão geral do RE 632.853 (Tema 485), assentou: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Julgamento: 23/04/2015, DJe: 26/06/2015, grifo nosso). Portanto, em conformidade com o precedente vinculante, a atuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado, assim, substituir a banca examinadora para examinar correção de prova, seja teórica ou prática. A agravante-impetrante pretende que o órgão jurisdicional substitua os critérios de correção utilizados pela banca examinadora na realização da prova prática de digitação, sem que, para tanto, demonstre inequívoca ilegalidade ou patente violação ao edital. Somente se admitiria o controle de legalidade do ato administrativo, cujo parâmetro são as normas do edital, o que não se confunde com usurpação da banca examinadora na correção de provas. Ademais, eventual acolhimento da pretensão da agravante-impetrante violaria o princípio da isonomia, art. 5o, caput, da CF e arts. 3o e 6o, inc. I, ambos da Lei Distrital 4.949/12, porque asseguraria tratamento diferenciado apenas a ela, em detrimento de todos os demais candidatos que se submeterem à prova prática de digitação nos exatos termos previstos no edital e que obtiveram aprovação. Nesses termos, não está evidenciada a probabilidade do direito. Registre-se por fim que é vedado ao Tribunal examinar documentos que não foram submetidos, primeiramente, ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-impetrado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 3 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora